Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012775-18.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (EMBARGANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (EMBARGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E TUTELA DE ANTECEDÊNCIA CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS - MERCADO FUTURO COM TRAVAS CONTRATUAIS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S. A., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pela ora embargada, contendo a seguinte ementa,
verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E TUTELA DE ANTECEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – MERCADO DE FUTUROS COM TRAVAS CONTRATUAIS – RECEBIMENTO E CARREGAMENTO DE MERCADORIAS AINDA QUE COM ATRASO - RETENÇÃO DE PAGAMENTO - DESCABIMENTO - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - - INTELIGÊNCIA DO ART. 476 DO CC - ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - VEDAÇÃO - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS EVENTUAIS PREJUÍZOS EM PERDAS E DANOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EVIDENCIADAS - - SANEAMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Havendo bilateralidade de obrigações na avença, não pode o contratante que ainda não cumpriu sua obrigação, exigir o cumprimento da parte adversa na relação contratual. Inteligência do artigo 476 do Código Civil.

Verificada a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.”
(Id. n.o 118142471).

Nas razões do recurso, de Id. n.o 119476999, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de omissão e contradição no julgado por decidir com base em premissa equivocada.

Contrarrazões apresentadas no Id. no 120724464, por meio das quais a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que não há qualquer vício no julgado à título de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Confiram-se os trechos pertinentes
in verbis:

“Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual c/c Compensação de Débitos e Tutela de Antecedência ajuizada por ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A., em face de ANGONESE & CIA LTDA.

Em suas razões de agravo de instrumento, a agravante, ora embargada, alega que firmou com a agravada 19 (dezenove) contratos de compra e venda futura de soja em grãos a granel, que perfazem a quantia de 11.3050358kg (onze milhões trezentos e cinco mil e trezentos e cinquenta e oito quilogramas), ao valor total de R$ 19.866,148,75 (dezenove milhões oitocentos e sessenta e seis mil cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Aduz que tais contratos versavam sobre compra de colheita futura, com travas nos preços, o que traria garantias ao produtor, bem como ao agravante, que revenderia as sementes, inclusive mediante assunção dos riscos de desvalorização.

Afirma que o contrato vinha sendo regularmente cumprido até que, a partir de 18/02/2021, a agravada/embargante passou a atrasar a entrega da mercadoria e ainda de forma parcial, de sorte que foi necessária a retenção de pagamentos, conforme expressa previsão contratual, sobretudo porquanto o fator temporal, dada a sazonalidade do mercadejo de tais mercadorias, é decisivo, e os mencionados atrasos lhe causaram prejuízos de monta.

Aduz que a outra parte é ré em diversas ações que reclamam elevados valores, de modo que a restituição a ele dos valores retidos implicaria em insolvência em relação ao ajuste dos valores relativos aos prejuízos que suportou.

Por fim, registra que o contrato em questão conta com seguro em valor superior àquele retido, de modo que o risco de insolvência por sua parte seria inexistente

Conforme relatado, o recurso foi provido para inibir que o agravado se valha de medidas judiciais ou extrajudiciais de cobrança, permitindo, outrossim, a retenção dos valores referentes a entregas efetuadas pela agravada/embargante a destempo.

Pois bem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas

A embargante tem razão quando diz que o acórdão possui vícios de contradição e omissão.

Isso porque, quando da análise do agravo de instrumento, não foi levado em consideração o Decreto de Emergência no 071/2021 declarado pelo Prefeito de Sinop no período em que vigiam os contratos firmados pelas partes.

É cediço que a ocorrência de chuvas intensas causam um acúmulo de umidade no solo e retardam/inviabilizam a colheita e carregamento dos grãos, gerando uma perda da qualidade e quantidade do produto.

Dessa forma, evidente que a condição climática na época dos fatos, causou prejuízo à embargante e retardou o cumprimento da obrigação pactuada.

Outrossim, verifiquei que o acórdão também foi contraditório ao não levar em consideração que, em que pese a entrega tardia pela embargante, os grãos foram efetivamente recebidos pela embargada.

E, em outros contratos, o pagamento também se deu de forma extemporânea, levando em consideração o atraso na entrega.

Logo, havendo uma bilateralidade de obrigações, aplicável a teoria da "exceptio non adimpleti contractus".

Vejamos a jurisprudência, in verbis:

"(...) Havendo bilateralidade de obrigações na avença, não pode o contratante que ainda não cumpriu sua obrigação, exigir o cumprimento da parte adversa na relação contratual. Inteligência do artigo 476 do Código Civil (...)." (TJMT RAC no. 81905/2010 - Rel. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - julgamento: 10/11/2010 - DJE: 18/11/2010) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO À REFORMA INTEGRAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se o autor da ação de cobrança não cumpriu sua obrigação, seu pedido deve ser julgado improcedente, por força do artigo 1.092 do Código Civil de 1916 e do artigo 476 do Novo Código Civil, segundo o qual “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (...)." (TJMT RAC no. 16717/2011 - Rel. Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - julgamento: 09/08/2011 - DJE: 15/09/2011) (grifo nosso)

" AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. Um dos princípios que direciona a execução contratual é o da exceção do contrato não cumprido, consubstanciado no artigo 476, do Código Civil, em vigor, segundo o qual, nos ajustes bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, o que se denomina de contrato sinalagmático." (TJMG - Apelação Cível 1.0707.10.015619-9/001 0156199-80.2010.8.13.0707 (1) - Relator( Des. Veiga de Oliveira - Data de Julgamento: 26/06/2012 - Data da publicação: 10/07/2012) " (grifo nosso)

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. A exceção do contrato não cumprido encontra fundamento na equidade e parte da premissa, segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Ela constitui defesa indireta de mérito e, quando acolhida, implica a improcedência do pedido, porque é uma das espécies de fato impeditivo do direito do autor, oponível como preliminar de mérito na contestação. Assim, demonstrado o não cumprimento das obrigações assumidas pelo autor da ação, não se mostra razoável a procedência de seu pedido de reconhecimento do descumprimento do contrato por culpa da outra parte contratante, já que descumprido pressuposto básico." (TJMG - Processo no 1.0024.07.670397-4/001(1). Relatora: CLÁUDIA MAIA. Data do Julgamento: 06/05/2010. Data da Publicação: 26/05/2010) (grifo nosso)

Ora, eminentes pares, é incoerente que a embargada receba os grãos, retenha o pagamento dos contratos enquanto a embargante seja compelida a não cobrar os créditos.

Dessa forma, verifico que a questão acerca dos eventuais prejuízos causados pela entrega tardia dos produtos, levando em consideração a compra e venda futura de grãos, cujo tempo influencia no preço, pode ser decidida por meio de perdas e danos, razão pela qual não há prejuízo à embargada, mas sim, um enriquecimento indevido em detrimento da embargante.

Assim, no meu sentir, melhor analisando os autos e a documentação acostada, tenho que o acolhimento dos aclaratórios para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, é medida que se impõe.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022